Tribunal: TJES
Processo: 0004932-19.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004932-19.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KALINE SANTOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004932-19.2022.8.08.0048

APELANTE: KALINE SANTOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, fixando pena total de 05 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto. A defesa sustenta erro material na dosimetria da pena referente ao crime de ameaça, requerendo sua redução para 01 mês de detenção.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material na fixação da pena definitiva do crime de ameaça, diante da inexistência de circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento/diminuição após a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por prova documental e testemunhal, especialmente pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos das vítimas, sendo incabível a reforma da condenação.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Na dosimetria da pena do crime de ameaça, embora tenha sido reconhecida circunstância judicial negativa (emprego de arma branca), o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, não sendo possível sua elevação em razão do princípio da non reformatio in pejus.

Inexistindo circunstâncias modificadoras nas fases subsequentes, a pena definitiva deve corresponder à pena-base fixada, sendo indevida a fixação em 01 mês e 15 dias de detenção, configurando erro material.

Impõe-se o redimensionamento da pena para 01 mês de detenção, a fim de corrigir a inconsistência aritmética e assegurar a legalidade da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Configura erro material a fixação de pena definitiva superior à pena-base quando inexistentes circunstâncias modificadoras nas fases subsequentes da dosimetria. 2. A correção do erro aritmético na dosimetria da pena é medida que se impõe para garantir a legalidade da individualização da sanção penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 129, caput, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004932-19.2022.8.08.0048

APELANTE: KALINE SANTOS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KALINE SANTOS DE CARVALHO
em face da r. Sentença (ID 17540950) prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, que a condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, caput, e no artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, atribuindo-lhe a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 17540952), a apelante conta que houve equívoco na dosimetria da pena referente ao crime de ameaça perpetrado contra a vítima Samili Santos das Neves. Alegando que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a inexistência de atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, requer seja redimensionada a reprimenda definitiva para 01 (um) mês de detenção em razão de erro material no cálculo aritmético realizado.

Contrarrazões e manifestação do representante do Ministério Público de primeiro grau (ID 17540956, pp. 1/4) postulando o desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18751519) manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado nº 47936033 e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Samili Santos das Neves, que atestou escoriações e equimose decorrentes de instrumento contundente.

A
autoria
, por sua vez, restou comprovada por meio dos depoimentos judiciais harmônicos das vítimas, que narraram o episódio em que a ré, motivada por ciúmes, invadiu a residência, agrediu fisicamente a vítima Samili e proferiu ameaças de morte contra ambas as ofendidas utilizando-se de faca.

Nesse sentido, a condenação mostra-se irretocável, amparada na jurisprudência consolidada de que a palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, assume especial relevância probatória.

Contudo, assiste razão à Defesa no que tange à necessária reforma da dosimetria penal referente ao crime de ameaça perpetrado contra a vítima Samili Santos das Neves.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, observa-se que o magistrado de piso valorou negativamente os vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime utilizando fundamentação genérica e abstrata, inerente ao próprio tipo penal. A única fundamentação idônea para a exasperação da pena-base residiu nas circunstâncias do crime, ante o emprego de arma branca (faca) para a concretização das ameaças.

Não obstante a existência dessa vetorial negativa, o julgador monocrático fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, é vedado a este Tribunal redimensionar a basilar para patamar superior ao estabelecido na sentença, razão pela qual mantenho-a no mínimo legal.

Prosseguindo ao exame das etapas subsequentes, verifica-se que, na segunda fase, o magistrado reconheceu a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, constatou-se a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena. Todavia, ao fixar o resultado final do cálculo, o julgador estabeleceu a pena definitiva em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, incorrendo em flagrante erro material. Conforme pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, inexistindo qualquer causa legal de incremento após a fixação da pena-base no mínimo, a reprimenda final deve, obrigatoriamente, corresponder ao patamar inicial de 01 (um) mês.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da sanção para sanar inconsistência aritmética e assegurar a estrita legalidade na individualização da pena.

Procedendo ao novo somatório pelo concurso material (art. 69, CP), a pena totaliza 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Embora corrigido o erro aritmético parcial, o montante final coincide com o dispositivo sentencial por erro de cálculo anterior do juízo de origem.

Quanto aos demais termos sentenciais, estes devem permanecer incólumes por estarem em consonância com as provas dos autos e os parâmetros legais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KALINE SANTOS DE CARVALHO
para, reconhecendo erro material na sentença, redimensionar a pena do crime de ameaça (vítima Samili) para 01 (um) mês de detenção, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)